Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FRENTE AO NSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS-DF. AUTARQUIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA, PRESTAR SAÚDE SUPLEMENTAR AOS SERVIDORES DO DF. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Competência entre a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF e a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF ou da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se a demanda envolve saúde pública ou serviço suplementar de saúde prestado pelo INAS-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é determinada pela Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, que abrange ações sobre saúde pública do Distrito Federal, exceto aquelas que envolvem responsabilidade civil, ações civis coletivas e competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
A saúde pública integra uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, conforme o art. 198 da Constituição Federal.
O INAS-DF, autarquia distrital criada pela Lei Distrital no 3.831/2006, presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos distritais, não se enquadrando no conceito de saúde pública.
A competência para processar e julgar ações em que autarquia distrital é parte é da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 26 da Lei no 11.697/2008.
Precedentes do TJDFT confirmam a competência da Vara da Fazenda Pública para demandas envolvendo o INAS-DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar ações envolvendo o INAS-DF, que presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos distritais, é da Vara da Fazenda Pública, não se enquadrando no conceito de saúde pública.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198; Lei no 11.697/2008, art. 26; Lei Distrital no 3.831/2006; Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805180, 0720228-80.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1423564, 07051637920228070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, j. 16/05/2022.
[1]
References
[1] 0728212-47.2025.8.07.0000 (conflito de competência -vara da fazenda pública - saúde pública)